Tribunal: TJMT
Processo: 1040006-78.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040006-78.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO), GIANMARCO COSTABEBER - CPF: 922.717.580-68 (ADVOGADO), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (EMBARGANTE), VALDEIR RAFALSKI - CPF: 001.531.771-44 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO RURAL. MANUAL DE CRÉDITO RURAL (MCR). TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÕES DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS PROCESSUAIS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que deferiu tutela de urgência em favor de produtor rural para conservá-lo na posse de maquinários agrícolas dados em garantia e obstar inscrição de seu nome em cadastros de proteção ao crédito.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se existe contradição no acórdão quanto à natureza dos títulos e aplicabilidade do Manual de Crédito Rural; (ii) examinar alegada omissão e contradição sobre a tempestividade da notificação extrajudicial; (iii) analisar suposto vício no argumento de "supressão de instância"; e (iv) avaliar alegada omissão quanto à qualidade dos laudos técnicos apresentados.

III. Razões de decidir

3. A contradição apta a ensejar o manejo dos embargos de declaração é a interna, verificada entre as proposições do próprio julgado, não configurando vício a divergência externa entre o entendimento adotado pela Câmara e a tese jurídica defendida pela instituição financeira.

4. O acórdão foi coerente ao estabelecer que a verificação da natureza da operação e aplicação das normas do Manual de Crédito Rural demandam dilação probatória, optando pela manutenção da atividade produtiva até o exercício do contraditório pleno na origem.

5. Não há obrigação do julgador de rebater todos os argumentos das partes quando a fundamentação apresentada é suficiente para sustentar a conclusão, sendo que a questão da tempestividade da notificação não foi considerada fato impeditivo absoluto da tutela provisória diante das peculiaridades do caso.

6. A valoração provisória dos laudos técnicos unilaterais é praxe forense aceita para concessão de liminar, sendo o contraditório diferido para momento processual oportuno, não configurando omissão a divergência na valoração da prova.

7. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito nem à veiculação de teses novas, destinando-se exclusivamente a completar decisão omissa, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se inalterado o acórdão embargado.

Tese de julgamento:
"1.
Não configura contradição interna a divergência externa entre o entendimento adotado pelo Tribunal e a tese jurídica defendida pela parte, constituindo tal discordância matéria de mérito insuscetível de revisão em sede de embargos declaratórios. 2. A necessidade de dilação probatória para definir a aplicabilidade das normas do Manual de Crédito Rural não implica supressão de instância, mas cautela processual adequada à cognição sumária. 3. A valoração de laudos técnicos unilaterais para fins de tutela de urgência não configura omissão quando fundamentada na suficiência da prova para juízo de admissibilidade provisório
."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2o; CC, arts. 421 e 422; CF/1988, art. 5o, XXII, LIV e LV; Lei no 4.829/65; Lei no 10.931/2004.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp: 1549458 SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11/04/2022; STJ, EDcl no AgInt no AREsp: 738273 SC, Rel. Min. Raul Araújo, j. 11/06/2019; STJ, Súmula 298; TJMT, Apelação 0004343-79.2016.8.11.0007, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 11/06/2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.
contra o v. acórdão de id. 339049860, proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ora Embargante, mantendo incólume a decisão de primeiro grau que deferiu a tutela de urgência em favor de
VALDEIR RAFALSKI
, para mantê-lo na posse dos maquinários agrícolas dados em garantia e obstar a inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito.

A decisão embargada, restou dirimida no sentido de que a definição da natureza jurídica dos contratos (se crédito rural
stricto sensu
ou operação comercial comum) e a incidência das normas do Manual de Crédito Rural (MCR) demandam instrução probatória aprofundada e cognição exauriente na origem, sob pena de supressão de instância, reconhecendo-se, naquele momento processual, a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para a manutenção da tutela de urgência.

Em suas razões recursais (ID. 341562352), alega o recorrente que o
decisum
padece de contradições, omissões e obscuridades que reclamam saneamento, inclusive com a atribuição de efeitos infringentes.

Sustenta o Embargante, primeiramente, a existência de contradição quanto à natureza dos títulos e a inaplicabilidade do MCR. Argumenta que o próprio acórdão citou o item 2.6.5, alínea ‘b’, II, do Manual de Crédito Rural — que afasta a prorrogação compulsória para financiamentos com recursos de fundos e programas de fomento (como o FINAME/Moderfrota) —, mas, paradoxalmente, manteve a tutela de urgência sob o fundamento de necessidade de dilação probatória. Em suas palavras:
"Existe um conflito direto entre a premissa normativa reconhecida pelo acórdão e a conclusão de manter a liminar: se a norma exclui o direito à prorrogação para tais fontes de recurso e os contratos provam a origem desses recursos, a probabilidade do direito do autor é juridicamente impossível."

Aponta, ainda, omissão e contradição no tocante à ausência de requisito objetivo para a prorrogação, qual seja, a tempestividade da notificação extrajudicial. Assevera que restou documentalmente comprovado que o requerimento administrativo foi entregue à instituição financeira somente após o vencimento da parcela da Cédula de Crédito Bancário no 652546, fato cronológico que, por si só, descaracterizaria o direito ao alongamento, dada a consolidação da mora. Aduz que o acórdão não enfrentou esse fato objetivo, criando contradição com a jurisprudência que exige comunicação prévia e tempestiva.

Sustenta também a ocorrência de contradiçã
o
no argumento de "supressão de instância", defendendo que a qualificação jurídica dos contratos (CCBs vinculadas ao FINAME e recursos externos) é matéria de direito extraída de prova documental pré-constituída (os próprios contratos), sendo dever do Tribunal analisá-la para fins de verificação da probabilidade do direito no Agravo de Instrumento.

Alega, ademais, omissão quanto à genericidade e unilateralidade dos laudos técnicos apresentados pelo Embargado. Argumenta que a decisão colegiada validou narrativas amparadas em documentos que descrevem fenômenos climáticos de forma macroestrutural, sem individualização do dano na área de plantio específica e sem contraditório, violando o art. 5o, LV, da Constituição Federal.

Por fim, requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar os vícios apontados, com efeitos infringentes para reformar o acórdão e dar provimento ao Agravo de Instrumento, bem como para fins de prequestionamento explícito dos dispositivos legais suscitados (arts. 300 e 1.022 do CPC; arts. 421 e 422 do Código Civil; art. 5o, XXII e LIV, da CF; Lei no 4.829/65; Lei no 10.931/2004; e Súmula 298 do STJ).

Devidamente intimado (ID. 341559883), o Embargado
VALDEIR RAFALSKI
apresentou contrarrazões (ID. 342261879), pugnando pela rejeição dos embargos.

Defende o Embargado que o recurso possui nítido caráter infringente e protelatório, visando à rediscussão do mérito, o que é vedado nesta via estreita. Sustenta que
"a natureza do crédito é definida pela sua destinação, e não pela nomenclatura do título"
, e que o fato de o crédito ser oriundo do BNDES/FINAME não afasta a natureza rural da operação quando destinado à aquisição de maquinário agrícola.

Quanto à tempestividade da notificação, invoca a "teoria da expedição", afirmando que a postagem ocorreu antes do vencimento e que o MCR não estipula prazo fatal. Argumenta, ainda, que os laudos técnicos, embora unilaterais, são suficientes para a cognição sumária da tutela de urgência. Requer, ao final, a condenação do Embargante em multa por litigância de má-fé e caráter protelatório dos embargos (art. 1.026, § 2o, do CPC).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.
contra o v. acórdão de id. 339049860, proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ora Embargante, mantendo incólume a decisão de primeiro grau que deferiu a tutela de urgência em favor de
VALDEIR RAFALSKI
, para mantê-lo na posse dos maquinários agrícolas dados em garantia e obstar a inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito.

No caso em tela, o Embargante, sob a roupagem de supostos vícios processuais, demonstra inconformismo com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável, buscando rediscutir a matéria já apreciada por esta Egrégia Câmara, o que se revela inviável nesta via estreita.

O instituto dos embargos de declaração encontra disciplina no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores estabelece que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco à veiculação de teses novas não deduzidas no momento processual adequado. A finalidade dos aclaratórios é estritamente integrativa ou aclaratória, destinando-se a completar a decisão omissa, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, não possuindo caráter substitutivo da decisão embargada. Com efeito,

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art.1.022doCPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ -EDcl no REsp: 1549458 SP2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

Quanto à alegada contradição envolvendo a aplicabilidade das normas do Manual de Crédito Rural (MCR) e a natureza dos recursos (FINAME/Moderfrota), impende esclarecer o conceito jurídico do vício apontado. A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é a
interna
, ou seja, aquela verificada entre as proposições do próprio julgado (ementa versus dispositivo, fundamentação versus conclusão), que retira a coerência lógica da decisão.

O v. Acórdão foi claro e coerente ao estabelecer que, não obstante a existência de normativas específicas no MCR acerca de recursos de fundos e programas (como o item 2.6.5, alínea ‘b’, II), a verificação concreta da natureza da operação realizada entre as partes e a imperatividade da aplicação dessas normas em detrimento da teoria do alongamento da dívida rural (Súmula 298/STJ) demandam dilação probatória.

Não há contradição lógica em reconhecer a existência de uma norma restritiva (alegada pelo Banco) e, simultaneamente, entender que a aplicação dessa norma ao caso concreto depende de uma instrução mais aprofundada para verificar se a destinação fática do recurso (atividade rural) prepondera sobre a origem formal do numerário. O Tribunal optou, em sede de cognição sumária típica de Agravo de Instrumento, por prestigiar a manutenção da atividade produtiva do agravado até que o contraditório pleno seja exercido na origem.

O que o Embargante aponta como contradição é, em verdade, uma contrariedade externa entre o entendimento adotado pela Câmara e a tese jurídica defendida pelo Banco. Se o recorrente entende que a prova documental (contrato) era suficiente para afastar de plano o direito ao alongamento, tal divergência situa-se no campo do mérito, desafiando recurso próprio às instâncias superiores, e não embargos de declaração.

No que tange à alegada omissão e contradição sobre a tempestividade da notificação extrajudicial, melhor sorte não assiste ao recorrente. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, nem a se pronunciar sobre cada detalhe fático, desde que a fundamentação apresentada seja suficiente para sustentar a conclusão do julgado.

O Acórdão manteve a tutela de urgência baseando-se na presença cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC, vislumbrando a probabilidade do direito na frustração de safra e o perigo de dano na expropriação de bens essenciais à atividade. A questão da data exata do recebimento da notificação pelo Banco, embora relevante, não foi considerada, neste juízo preliminar, como fato impeditivo absoluto do direito de ação ou da tutela provisória, especialmente diante das teses consumeristas e da função social do contrato que permeiam o crédito rural.

Ainda que se considere a alegação de que o requerimento administrativo foi protocolado após o vencimento da obrigação, tal fato, por si só, não inviabiliza o reconhecimento da plausibilidade do direito, sobretudo diante da controvérsia sobre a aplicação do MCR e das peculiaridades fáticas que demandam instrução

Ademais, a discussão sobre se a notificação deve ser considerada pela data de envio (teoria da expedição) ou recebimento, e se o atraso de dias fulmina o direito ao alongamento, é matéria de defesa a ser dirimida na sentença de mérito. O silêncio do Acórdão sobre a data específica do carimbo dos Correios não configura omissão qualificada, pois o fundamento central (necessidade de instrução e proteção da atividade produtiva) absorve e supera a discussão sobre a tempestividade estrita do pedido administrativo nesta fase processual.

Não se desconhece o conteúdo do item 2.6.5, alínea ‘b’, II, do MCR, expressamente referido no acórdão. Contudo, a aplicação automática dessa restrição depende da definição precisa da natureza da operação, controvérsia que não pode ser dirimida nesta fase processual de cognição sumária, motivo pelo qual não há contradição lógica interna, mas apenas dissenso interpretativo

Sobre a alegação de contradição no argumento de "supressão de instância", reitera-se que o Tribunal, ao julgar Agravo de Instrumento, deve ater-se ao acerto ou desacerto da decisão interlocutória recorrida. Se o Juízo
a quo
entendeu necessária a instrução para definir a natureza da verba, cabe ao Tribunal avaliar se essa cautela é razoável. Entender que a prova é puramente documental e que o Tribunal deveria julgar o mérito da causa desde logo implicaria, sim, em supressão da fase instrutória de primeiro grau. A discordância do Banco com essa técnica de julgamento não torna o Acórdão contraditório.

Relativamente à suposta omissão quanto à qualidade dos laudos técnicos (unilaterais e genéricos), verifica-se que o Acórdão considerou os documentos acostados à inicial suficientes para o juízo de admissibilidade (
fumus boni iuris
). A exigência de laudo pericial oficial e contraditório prévio é incompatível com a natureza da tutela de urgência
inaudita altera parte
.

A validação provisória dos laudos técnicos apresentados pelo produtor rural, ainda que unilaterais, é praxe forense aceita para fins de concessão de liminar, sendo o contraditório diferido para o momento processual oportuno. O Acórdão não foi omisso; ele valorou a prova de forma diversa da pretendida pelo Embargante. Novamente, trata-se de inconformismo com a valoração da prova, matéria insuscetível de revisão em sede de aclaratórios.

Impende destacar que a pretensão de conferir efeitos infringentes aos embargos de declaração é medida excepcionalíssima, cabível apenas quando o reconhecimento do vício implicar, necessariamente, na alteração do julgado. Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, descabe falar em efeitos modificativos.

Quanto ao prequestionamento, vigora no ordenamento jurídico pátrio, por força do art. 1.025 do CPC, o denominado prequestionamento ficto. Assim, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que o recurso seja inadmitido ou rejeitado, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Desse modo, a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados (arts. 300 e 1.022 do CPC; arts. 421 e 422 do CC; art. 5o, XXII e LIV, da CF; Leis 4.829/65 e 10.931/2004; Súmula 298/STJ) torna-se despicienda para fins de admissibilidade recursal nas instâncias superiores, uma vez que as teses jurídicas a eles subjacentes foram devidamente enfrentadas — ainda que para serem afastadas — no julgamento do Agravo de Instrumento e confirmadas na presente decisão.

No que concerne ao pedido de condenação por litigância de má-fé formulado em contrarrazões, entendo não ser o caso de aplicação neste momento. Embora os argumentos do Embargante não prosperem, a interposição de embargos com fito de prequestionamento e esclarecimento, dentro de limites razoáveis de argumentação jurídica, não configura,
per se
, a conduta dolosa prevista no art. 80 do CPC. Contudo, adverte-se a parte Embargante de que a reiteração de recursos manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Em síntese, o voto condutor do Acórdão embargado analisou todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia posta no Agravo de Instrumento, fundamentando de forma clara, coerente e completa as razões pelas quais entendeu pela manutenção da decisão agravada. O que se observa é a nítida intenção do Embargante de promover a rediscussão do mérito da causa, pretensão que refoge aos limites traçados pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Conclui-se, portanto, que a decisão colegiada não padece de nenhum dos vícios elencados na legislação processual, mantendo-se íntegra em seus fundamentos e conclusão. A insatisfação com a tese jurídica adotada deve ser veiculada através dos recursos constitucionais adequados, e não pela via estreita dos embargos declaratórios.

Desta forma, verifico que o acórdão embargado não contém qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material que justifique sua modificação ou esclarecimento. Todas as questões relevantes foram adequadamente enfrentadas e fundamentadas, conforme demonstrado pelos trechos transcritos acima.

As alegações do embargante constituem, em sua essência, tentativa de rediscussão do mérito e inovação recursal, o que não se admite em sede de embargos declaratórios.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESLIZAMENTO DE TERRAS. EXPLOSÃO DE GASODUTO. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, ERRO OU OBSCURIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), de modo que são inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada.
2. Embargos de declaração rejeitados”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 738273 SC 2015/0161885-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/06/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2019 - destaquei).

De mesmo modo, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO QUE VISA À REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA JÁ ANALISADA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO
– EMBARGOS REJEITADOS.
Não havendo omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas, descabem embargos de declaração, mormente se todos os pontos trazidos à discussão foram enfrentados no julgado embargado, ainda que suscitem prequestionamento
”. (TJMT, 0004343-79.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019 - destaquei).

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e os
REJEITO
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

Deixo de aplicar a multa por litigância de má-fé pleiteada em contrarrazões, por não vislumbrar, nesta oportunidade, dolo processual manifesto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026